Tribunal: TJDFT
Processo: 0747406-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Pedido de restituição de bem apreendido. Condenação criminal. Determinação de perdimento do bem. Veículo alienado fiduciariamente. Restituição à instituição financeira credora. direito demonstrado. Pedido deferido.
I. Caso em exame
1. Pedido de restituição de veículo apreendido, cuja perda foi determinada em virtude de condenação pelos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e no art. 278, caput, do Código Penal.
II. Questões em discussão
2. (i) o cabimento da restituição do veículo, objeto de alienação fiduciária, à instituição financeira credora.
III. Razões de decidir
3. Deve ser determinado o perdimento de veículo utilizado no tráfico de drogas, em decorrência de condenação pelo referido crime, tendo em vista o disposto nos artigos art. 243 da CF, 91 do CP e 63 da Lei 11.343/2006. 3.1. No entanto, tratando-se de veículo alienado fiduciariamente, não é cabível o perdimento do bem em favor da União, porquanto pertencente à instituição financeira credora, terceiro de boa-fé, que detém a propriedade resolúvel do bem. 3.2. Devidamente demonstrado o direito do banco requerente, deve ser deferido o pedido de restituição do bem em seu favor, nos termos do art. 120 do CPP.
IV. Dispositivo
4. Pedido de restituição conhecido e deferido.
________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1907041, 0749259-79.2022.8.07.0001, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, julgado em 15/08/2024.